Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA. - ME, em face à sentença que julgou procedente o pleito formulado na inicial. Na origem, SHEILA GOMES DOS SANTOS ajuizou ação de exibição de documentos em desfavor da apelante, a fim de que a empresa, onde seu falecido pai trabalhava, exibisse documentos com dados comprobatórios da condição de funcionário e com a finalidade de recebimento de seguro. O pedido foi deferido por meio da decisão de ID 45699125. Citada, a requerida não apresentou defesa (ID’s 45699125 e 45699127). Sobreveio sentença, nos seguintes termos (ID 45699128): “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo procedente o pedido determinar que a requerida apresente a documentação envolvendo os dados do contrato de trabalho com o falecido FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, nos seguintes termos: 1) apresentar a documentação ou declaração, assinada pelo representante legal da requerida, que demonstre: a) que o falecido FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS integrava a relação de funcionários da empresa requerida; b) as informações referentes ao contrato de trabalho, tais como data de admissão, data da interrupção do contrato de trabalho, seja por dispensa ou em razão de sua morte; c) os dados pessoais do falecido, tais como RG, CPF e data de nascimento; A documentação deve ser apresentada no prazo de 5 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00, que será majorada em caso de novo descumprimento, sem prejuízo de tutela específica a ser concedida por este Juízo, consistente na determinação de busca e apreensão da documentação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a ré com as custas e honorários, que fixo em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC”. AUTO POSTO MORADA DO SOL LTDA. -ME interpôs apelação (ID 45699132). Na oportunidade, formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a probabilidade de provimento está evidenciada, porque os documentos que a sentença condenou a exibir não foram requeridos na inicial e os dados de que a apelada necessita já estão sob sua posse. Já o perigo de dano repousa na multa de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada para a exibição de documentos. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação em face à sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave ou de difícil reparação, bem como haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Numa apreciação sumária das ponderações da suplicante, tenho que a sentença não decidiu de maneira diversa do pleito deduzido na inicial. De mais a mais, a princípio, o requerido não comprovou a entrega das informações contidas na decisão judicial, em 15/07/2022 (antes do ajuizamento da ação). Ressalte-se, nesse sentido, que o documento juntado extemporaneamente com a apelação não se presta a tal finalidade (Precedente: Acórdão 1263126, 07068673220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, ausente a primus ictu oculi, o requisito da plausibilidade jurídica do direito e inviável, portanto, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, de modo que não há óbice à imposição da multa fixada por eventual descumprimento do disposto na sentença. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator